Tribunal: TJDFT
Processo: 0713561-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0713561-15.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: DANIELLA CESAR TORRES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA DECISÃO DANIELLA CESAR TORRES impetrou mandado de segurança, com pedido liminar, contra ato reputado ilegal praticado pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, consubstanciada na r. sentença (id. 34883988) proferida nos embargos à execução, proc. no 0732681-12.2020.8.07.0001. Conclusos os autos, esta Relatoria proferiu o seguinte despacho (id. 34924805): “Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, à impetrante para manifestar-se, em cinco dias, sobre (i) a ausência de interesse processual no presente mandado de segurança, ao que se denota, impetrado para impugnar r. sentença, em relação a qual a legislação processual prevê meio impugnativo próprio, aliás, a impetrante narra que exauriu as vias recursais, e sobre (ii) o prazo decadencial para a impetração.” Em cumprimento, a impetrante alegou (id. 35617101) que “a justificativa para a impetração do presente Mandado de Segurança, está pautada pela ausência de cabimento de mais recursos nos autos dos Embargos à Execução, bem como pelo direito líquido e certo da impetrante com o trânsito em julgado da demanda de no 0056642- 90.2012.4.01.3400, ocorrido no ano de 2018” e que “a impetração do Mandado de Segurança somente se tornou viável após o encerramento das vias processuais cabíveis, ou seja, o prazo decadencial somente começou a correr no dia 07/04/2022”. É o relatório. Decido. O art. 5o, inc. II, da Lei 12.016/09, dispõe que “não se concederá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo”. E a Súmula 267 do eg. STF disciplina: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição." Sobre mandado de segurança contra ato judicial, doutrina e jurisprudência têm entendimento pacífico de que a impetração é admitida em situações excepcionais, quando (i) não houver recurso cabível e, concomitantemente, (ii) a decisão impugnada for ilegal ou teratológica. Examinados os embargos à execução, proc. no 0732681-12.2020.8.07.0001, opostos por MÔNICA GONÇALVES DA CUNHA contra DANIELLA CESAR TORRES, ora impetrante, vê-se que a r. sentença, ato reputado ilegal neste mandado de segurança, julgou procedente o pedido “para reconhecer o direito de compensação no valor de R$ R$ 38.600,94 (trinta e oito mil, seiscentos reais e noventa e quatro centavos) e, por conseguinte, determinar a extinção da execução em apenso”. Da r. sentença, a embargada-impetrante interpôs apelação, desprovida pela 4a Turma deste TJDFT, pelo acórdão no 1376318. Interposto recurso especial pela embargada-impetrante, foi inadmitido por r. decisão do Exmo. Presidente deste Tribunal em 26/11/2021. Da r. decisão, a embargada-impetrante interpôs agravo, AREsp 2076856/DF, não conhecido pelo Exmo. Presidente do eg. STJ em r. decisão proferida em 5/4/2022. O trânsito em julgado ocorreu em 5/5/2022. Do relato acima, evidencia-se que o ato judicial reputado ilegal não só era passível de impugnação por meio de recurso, como a impetrante utilizou-se de todas as vias impugnativas previstas na legislação processual. Ademais, o mandado de segurança também não é cabível para desconstituir a coisa julgada que se operou sobre a r. sentença proferida nos embargos à execução, proc. no 0732681-12.2020.8.07.0001. Em conclusão, analisada a questão sob quaisquer dos ângulos, é patente o não cabimento do mandado de segurança na espécie e, em consequência, a inadequação da via eleita. Isso posto, indefiro a petição inicial e denego a segurança, nos termos dos arts. 6o, §5o, e 10, caput, da Lei 12.016/09 e arts. 330, inc. III e 485, inc. I, do CPC. Intime-se. Decorrido o prazo, arquivem-se os autos. Brasília - DF, 26 de maio de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora